Tribunal: STF
Processo: HC 193223
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.